Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-71.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003197-71.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA. DESCONTO INDEVIDO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os descontos, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, conforme foi mencionado em trecho da sentença “ Ademais, as alegações do banco são contraditórias e revelam inconsistência. O Requerido afirma expressamente que "Para cartões contratados até 04/08/2019 está prevista a cobrança de anuidade" e, aplicando a regra ao caso da Requerente, declara que "como o cartão da cliente foi contratado em junho de 2017, ele não faz jus a isenção de anuidade". No entanto, em total descompasso com essa suposta regra de não isenção desde o início, o próprio banco admite que "a cobrança de anuidade teve início em janeiro de 2023 (após 12 meses de carência a contar do início da utilização do cartão na função crédito), e desde então foi paga mensalmenteela cliente que realizou o pagamento das faturas até agosto de 2024".Essa linha argumentativa do Requerido é flagrantemente falha. Se o cartão da Requerente, contratado em junho de 2017, "não fazia jus à isenção de anuidade" desde aquela data (04/08/2019), a cobrança deveria ter sido iniciada em um prazo razoável, e não mais de cinco anos e meio depois (janeiro de 2023). Um período de "12 meses de carência a contar do início da utilização" não justifica um hiato de mais de cinco anos entre a contratação do cartão e a primeira cobrança de anuidade, especialmente para um serviço que, segundo o banco, nunca foi isento. A protelação inexplicável do início da cobrança, em um relacionamento bancário de longa data sem tal encargo, descredibiliza a alegação de "não isenção" e corrobora a tese da Requerente de que a anuidade era, de fato, isenta ou não havia sido pactuada. O início da cobrança em janeiro de 2023, após tantos anos de gratuidade, sugere uma alteração unilateral das condições contratuais, sem o devido consentimento da consumidora.”
3. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, com a demonstração de tentativa de resolução administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.
4. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
5. . Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, confirmo a liminar deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para: condenar a parte requerida a:I. DECLARAR a inexistência de débito referente a dívida objeto desta demanda;II. CONDENAR a reclamada à restituição à parte autora o valor de R$ 370,50 (trezentos e setenta reais e cinquenta centavos), em dobro, devendo ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil; eIII. CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. . Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003197-71.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.825.031-71 (RECORRIDO), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025